Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação de indenização por danos materiais e morais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ACERVO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Na espécie, o embargante aponta omissão na valoração das provas da questão controvertida, olvidando-se do princípio do convencimento motivado.
4. Embargos de declaração rejeitados.